Tribunal: TJBA
Processo: 8006133-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006133-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AUREA MARIA LIMA FREITAS

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MAF08

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA QUE GOZA DO DIREITO À PARIDADE. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE À EC N.º 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 37, DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º 8006133-04.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
AUREA MARIA LIMA FREITA
S e como impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB
e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder a segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator